Tribunal: TJES
Processo: 5001079-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001079-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face do MUNICÍPIO DE SOORETAMA, que homologou os valores apresentados pelo Executado.

Em suas razões id. 2126772 sustenta o agravante, em breves linhas, que houve um erro de cálculo no caso da servidora Ozania Santos Rodrigues.

Alega que, após a prolação da decisão, verificou o erro com a juntada de uma nova planilha, sendo possível o pagamento da diferença, cabendo ao Tribunal a reforma da decisão.

Contrarrazões id. 2517328 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões id. 2517328 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Eminentes Pares, relembro que, na origem, o Sindicato Agravante busca o recebimento dos valores fixados na Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Sooretama.

Homologados os cálculos apresentados pelo Executado, insurge-se o Agravante, especificamente, com relação aos valores da servidora Ozânia Santos Rodrigues.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a petição inicial do cumprimento de sentença apontou, expressamente, o valor reputado devido à servidora Ozânia Santos Rodrigues, correspondente a R$ 237,87 (duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Em sua impugnação, o Município apontou excesso de execução e apresentou as planilhas com os valores devidos, estando a planilha da servidora em questão juntada à fl. 567.

Instado a se manifestar sobre a impugnação, o Sindicato teceu genéricas alegações, sobrevindo a decisão homologatória dos cálculos apresentados pelo Município.

Dito isso, não vislumbro elementos suficientes à reforma do decisum, pois, como relatado, o próprio Agravante informou o valor devido à servidora, também não impugnando de forma específica a planilha apresentada pelo Município.

Ademais, em sede de agravo de instrumento, o Sindicato apresentou apenas um cálculo de liquidação produzido unilateralmente e cópias da ficha funcional que sequer constam no processo originário, eis que desprovidas de numeração.

Referidos documentos não corroboram as alegações do Agravante, mormente quando a sentença exequenda determinou a observância do piso salarial aos agentes com vínculo regular e carga horária não inferior a 40h mensais, consignando o Magistrado, ainda, que “se não houve concurso público após a edição da lei municipal (11/08/2010), entendo que todos os vínculos de trabalho existentes após a data de publicação da lei municipal são precários, não fazendo jus aos direitos trabalhistas pleiteados, salvo o direito à percepção do saldo de salário e o depósito do FGTS”.

No caso da servidora Ozania, o documento apresentado pelo próprio Agravante demonstra que o vínculo efetivo com a Administração teve início na data de 04/10/2017, lapso inclusive coincidente com a tabela elaborada pelo Município, devendo ser mantida a decisão homologatória dos cálculos, em estrito cumprimento ao que restou determinado na sentença proferida.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – OBSERVÂNCIA AO QUE RESTOU DECIDIDO NA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A petição inicial do cumprimento de sentença apontou, expressamente, o valor reputado devido à servidora, correspondente a R$ 237,87 (duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).

2. Instado a se manifestar sobre a impugnação, o Sindicato teceu genéricas alegações, sobrevindo a decisão homologatória dos cálculos apresentados pelo Município.

3. O próprio Agravante informou o valor devido à servidora, também não impugnando de forma específica a planilha apresentada pelo Município.

4. Em sede de agravo de instrumento, o Sindicato apresentou apenas um cálculo de liquidação produzido unilateralmente e cópias da ficha funcional que sequer constam no processo originário, eis que desprovidas de numeração.

5. Referidos documentos não corroboram as alegações do Agravante, mormente quando a sentença exequenda determinou a observância do piso salarial aos agentes com vínculo regular e carga horária não inferior a 40h mensais, consignando o Magistrado, ainda, que “se não houve concurso público após a edição da lei municipal (11/08/2010), entendo que todos os vínculos de trabalho existentes após a data de publicação da lei municipal são precários, não fazendo jus aos direitos trabalhistas pleiteados, salvo o direito à percepção do saldo de salário e o depósito do FGTS”.

6. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.